Tribunal: TJDFT
Processo: 0738138-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738138-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravantes: Adelar Gossenheimer Boaventura Lima dos Santos Deonildo May Elio Fernandes de Lara Ernesto Luiz Cerioli Gilmar Zanin Vanderlei da Luz Teles Vandoir da Luz Teles Olimpio Pagliochi Corso Venicio Luiz Voltolini Valdir de Bortoli Agravados: Banco do Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Adelar Gossenheimer, Boaventura Lima dos Santos, Deonildo May, Elio Fernandes de Lara, Ernesto Luiz Cerioli, Gilmar Zanin, Vanderlei da Luz Teles, Vandoir da Luz Teles, Olimpio Pagliochi Corso, Venicio Luiz Voltolini e Valdir de Bortoli contra a decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0734894-54.2021.8.07.0001, assim redigida: “Intimada, a parte autora esclareceu que não há vínculo entre as partes que justifique o ajuizamento conjunto de dez autores requerendo a produção antecipada das provas em questão. A experiência mostra que a quantidade de cédulas de crédito pretendida dificulta o andamento processual, de modo que é imperativo o seu desmembramento com o fim de assegurar a razoável duração, nos moldes dos arts. 4o e 139, II, ambos do Código de Processo Civil. Cumpre registrar que o instrumento processual adequado a evitar demandas repetitivas é a ação coletiva, o que não se aplica à pretensão das partes autores da presente demanda. Diante disso, emende-se a petição inicial, fazendo constar apenas um indivíduo no polo ativo, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento. As demais demandas originadas do desmembramento deverão ser submetidas à distribuição aleatória. Intime-se.” (Ressalvam-se os grifos) Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 31081130), em síntese, que se encontram unidos por situação jurídica comum, uma vez que as pretensões dizem respeito a distintas cédulas de crédito similares. Ressaltam que o objetivo comum entre os credores consiste em obter documentos que se encontram em poder da sociedade anônima recorrida, para que seja viabilizada a liquidação de sentença coletiva. Assim, concluem que a formação do litisconsórcio facultativo ativo promove a razoável duração do processo e evita a repetição do ajuizamento de demandas similares pelos recorrentes. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e admitido o litisconsórcio ativo formado pelos ora recorrentes. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 31081132). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. VII, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de limitação de litisconsórcio ativo facultativo. De plano, e importante esclarecer que o Direito Processual Civil brasileiro conhece basicamente 5 (cinco) modalidades de tutelas de exibição de documento ou coisa: 1) exibição incidental de documento ou de coisa, que não e ação cautelar ou principal, mas mera medida de instrução adotada no curso do processo de conhecimento (artigos 396 a 399 do CPC); 2) ação incidental de exibição prevista no art. 401 do CPC, que tem por escopo obter determinado documento ou coisa em posse de terceiro no âmbito de uma dada relação jurídica processual; 3) medida de exibição dos livros da sociedade empresária nos casos de sua liquidação ou na hipótese de sucessão do sócio (artigos 420 e 421 do CPC); 4) a tutela de natureza cautelar antecedente (inominada), que tem por objetivo assegurar a subsistência de uma prova que pode deixar de existir, para ser aproveitada no processo (art. 301, in fine, em composição com os artigos 305 a 310); e, finalmente 5) a ação autônoma de exibição, ou "ação exibitória principaliter" na expressão de Pontes de Miranda (in Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1975, Tomo XII, p. 229-246), que obviamente determina, em abstrato, uma obrigação de fazer (art. 497 do CPC). De acordo com as características do pedido elaborado pelos demandantes a presente hipótese se enquadra, ao menos em tese, na espécie delineada no item 5 (cinco) supra. Logo, os demandantes pretendem obter o fornecimento de documentos que estão sob os cuidados da recorrida para que seja possível a eventual e posterior liquidação de obrigação constituída por meio de sentença coletiva. Não se trata, seguramente, de produção antecipada de prova. Diante desse contexto os demandantes optaram por formar litisconsórcio facultativo ativo, ao propor a demanda originária contra a recorrida, nos termos do art. 113, inc. III, do CPC. Convém ressaltar que o Juízo singular pode determinar o desmembramento, nesses casos, ao verificar que a formação do litisconsórcio pode, ao menos potencialmente, comprometer a observância do princípio da razoável duração do processo, de acordo com o art. 113, § 1o, do CPC. No presente caso, no entanto, não é possível constatar o eventual comprometimento desse princípio, a despeito do zelo demonstrado pelo ilustrado Juízo singular, pois os demandantes, representados pelo mesmo advogado, pretendem apenas obter a exibição de documentos similares relativos a cada um dos recorrentes, que ora se encontram em poder da instituição financeira recorrida. Ademais, nada impede que a eventual necessidade de liquidação da obrigação para a quantificação do hipotético crédito atribuído a cada demandante possa, posteriormente, ocasionar o desmembramento alvitrado com o objetivo de facilitar a satisfação dos respectivos créditos. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. LIMITAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em ação declaratória, indeferiu o pleito de limitação do litisconsórcio ativo multitudinário. 2. Quando ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito, duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, conforme previsto no art. 113, inc. II, do Código de Processo Civil. 3. O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença. No caso, não se observa a ocorrência de tumulto processual ou de óbice ao exercício do direito de defesa que justifique a limitação do litisconsórcio facultativo - mormente porquanto todos os autores encontram-se patrocinados pelo mesmo causídico. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1062434, 07119613220178070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2017, publicado no DJE: 6/12/2017) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO - LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE AUTORES AO MÁXIMO DE CINCO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MATÉRIA DE DIREITO - MESMA CAUSA DE PEDIR - MESMO PROCURADOR - DECISÃO REFORMADA. 1. A autorização para que o julgador limite o número de litigantes está condicionada ao comprometimento da rápida solução do litígio ou à dificuldade para a defesa, conforme disposição do art. 46, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2. Deve ser admitida a formação de litisconsorte ativo facultativo quando os dez autores são representados pelo mesmo procurador e apresentam mesma causa de pedir, em cumprimento de sentença, cuja matéria é eminentemente de direito, porque não comprometida a celeridade ou a elaboração da defesa. 2.1 Noutras palavras: a limitação concernente ao número de litisconsortes deve ser feita a um número razoável, observando-se o caso concreto, de modo a não prejudicar o andamento do processo nem dificultar a defesa. 3. Agravo provido.” (Acórdão no 853193, 20140020306253AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/3/2015, publicado no DJE: 10/3/2015, p. 277) Diante desse cenário observa-se que as alegações articuladas pelos recorrentes estão em harmonia com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e revelam a probabilidade de provimento do recurso. O requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese. Isso porque a continuidade do curso do processo importaria no imediato desmembramento da relação jurídica processual. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão efeito suspensivo para suspender o curso do processo de origem até o julgamento final do presente recurso. Cientifique-se, com urgência, o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator